Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-37.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026345-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIO JUNIOR BUENO ALVES - CPF: 878.170.201-91 (ADVOGADO), SANDRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 836.847.431-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C NULIDADE DE CDA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA - SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 998 DO CPC.

1.
Nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil, a
parte recorrente pode, a qualquer tempo, até mesmo sem a anuência do recorrido, desistir do
recurso interposto.

2. Desistência homologada. Agravo de Instrumento extinto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
SANDRA PEREIRA DA SILVA

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Nulidade de CDA e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1000132-74.2022.8.11.0038, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO,
indeferindo a antecipação da tutela.

As razões recursais constam do id. 154196196, onde é requerida a antecipação de tutela recursal e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja cassada a decisão que indeferiu o pleito de liminar nos autos de origem.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 155438150) e, em seguida, por petição constante de id 158694661, a Agravante manifesta sua desistência ao prosseguimento do presente recurso, noticiando que o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, ao ser citado na Ação
que deu origem a este Agravo de Instrumento, apresentou Contestação concordando com os pedidos formulados, ocasião em que procedeu ao
cancelamento da CDA n.º 2020749748,
anexou a CDA já com a informação de cancelada nos autos da Execução Fiscal e da Ação Declaratória e requereu a extinção do feito, sem julgamento de mérito
.

Em razão da perda do objeto, a Agravante requereu a baixa e subsequente arquivamento dos autos (id. 158694658).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso manifestou ciência da desistência do recurso de Agravo de Instrumento pela Agravante e concordância com a extinção do feito, razão pela qual deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto (id. 158899159).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula n.º 189, do STJ.

Deferida gratuidade da justiça (id. 154202151).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174806230).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela recursal interposto por
SANDRA PEREIRA DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário c/c Nulidade de CDA n.º 1000132-74.2022.8.11.0038, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
pela qual foi indeferida a liminar pleiteada.

Inconformada com o resultado da decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário (ITCMD pago no Estado de Goiás) c/c Nulidade de CDA e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, a executada,

interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Entretanto, em sua Contestação nos autos n.º 1000132-74.2022.8.11.0038, o Estado de Mato Grosso manifestou concordância com o pleito da Autora, tendo providenciado o cancelamento do título executivo representado pela CDA n.º 2020749748 e, por conseguinte, o cancelamento do valor atual do débito nela executado, fato que ensejou o pedido de desistência do presente recurso por parte da Agravante, como acima relatado.

Pois bem.
A
desistência
do recurso é ato unilateral que independe até mesmo do consentimento do recorrido ou dos litisconsortes, conforme previsto no
artigo

998
do
Código de Processo Civil
. V
ejamos
:

“Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
(g.n.)

Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Relator: Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) (g.n.)

A propósito, não de outra forma tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA - RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A DEMANDA
- OFERTA DE PRECATÓRIO COMO GARANTIA DO JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO
.
Considerando o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Agravante, a homologação é medida que se impõe (Art. 998 do CPC) e, consequentemente, a extinção
.
”

(N.U
1010031-55.2018.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 23/11/2020) (g.n.)

Ante o exposto e
para que produza seus jurídicos e legais efeitos
, HOMOLOGO
o pedido de desistência recursal formulado pela Agravante, o que faço com
fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça e, de consequência,
EXTINGO O FEITO
, por ausência de interesse recursal superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023